Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. TESE SUSCITADA PELA PARTE. OMISSÕES NÃO SANEADAS. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual, em sede de ação de obrigação de fazer, afastada a alegação de omissão na decisão de ID 190828464 (na origem), definido o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela embargante/agravante, fixada multa no percentual de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, e mantida a decisão embargada pela qual determinada a realização de nova perícia.
2. O Juízo definiu necessidade de nova perícia, afirmando que o laudo homologado usou parâmetro incorreto para o cálculo (“a perícia realizada partiu da premissa de que em todas em todas as operações relatadas pela demandante houve venda para o consumidor final”). 2.1. Diante do fundamento apresentado pelo Juízo, a parte credora, porque entendia que já constava no laudo apresentado pelo perito cálculo demonstrado das operações venda para o consumidor final em razão dos apêndices, opôs embargos, suscitando o esclarecimento do Juízo quando “a real necessidade nova perícia, considerando já existir, expressamente, na prova pericial produzida os elementos suscitados da r. decisão embargada.”.
3. Da atenta leitura da decisão verifica-se que, embora tenham sido postas em debate as alegações acima delineadas pela embargante, o Juízo não sanou o referido ponto. 3.1. É certo que, como definido na decisão dos embargos, reconhecendo o Juízo a necessidade de complementação de prova, possível determinar a reabertura da instrução probatória. 3.2. O questionamento da parte embargante quanto à necessidade de nova perícia, fundamentado no fato de, em tese, já constar nos cálculos da perícia os parâmetros definidos pelo Juízo na decisão embargada para a nova perícia, não restou respondido pelo argumento da decisão embargada de que o Juízo pode reabrir a instrução.
4. Resta evidente a omissão do Juízo com relação à tese do embargante que, se acolhida, poderia invalidar a conclusão no sentido de necessidade de nova perícia. Omissão que foi novamente evidenciada na decisão, ora agravada, pela qual analisados os segundos embargos de declaração, restou definido o caráter protelatório e aplicada multa em desfavor da embargante no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Constatada a omissão da decisão embargada, o recurso deve ser provido para determinar a análise da questão levantada nos embargos de declaração e para afastar a multa aplicada na decisão agravada.
6. Recurso conhecido e provido.